Tribunal: TJBA
Processo: 8002313-77.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002313-77.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

APELADO: BRUNO VIANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE SINDICAL NÃO CONTRATADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou a entidade ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora a título de mensalidade associativa.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) necessidade de suspensão do processo em virtude de apuração administrativa (Operação Sem Desconto) e ADPF 1236; (ii) comprovação da validade da contratação eletrônica; (iii) ocorrência de danos morais indenizáveis; (iv) razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

A existência de procedimentos administrativos ou investigações (CGU/Polícia Federal) e a tramitação de ADPF, por si sós, não impõem a suspensão automática das demandas individuais em curso que versem sobre direitos do consumidor, máxime quando a instrução processual já se encerrou e o feito encontra-se apto para julgamento, garantindo-se a inafastabilidade da jurisdição.

A relação travada entre entidade sindical que oferta serviços mediante desconto em folha e o pensionista equipara-se à relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva.

Em se tratando de contratação impugnada pelo consumidor, cabe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade do vínculo. A apresentação de telas sistêmicas unilaterais e documentos digitais sem a devida certificação ou comprovação robusta da vontade livre e consciente do consumidor, especialmente quando vulnerável, não é suficiente para desconstituir a negativa de contratação.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais, que se operam
in re ipsa
, ou seja, presumem-se do próprio fato lesivo, não se tratando de mero aborrecimento.

O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, mostrando-se adequado o montante fixado na sentença, que se alinha aos parâmetros desta Câmara em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova robusta da contratação eletrônica de contribuição sindical em benefício previdenciário enseja a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar. 2. O desconto indevido em verba alimentar gera dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 8000464-49.2023.8.05.0103, Rel. Des. Ricardo Regis Dourado, Quarta Câmara Cível, j. 17/11/2025; TJ-BA, Apelação 8112101-20.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 19/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002313-77.2025.8.05.0138
, da Comarca de Jaguaquara, em que figura como Apelante
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
e como Apelado
BRUNO VIANA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.